Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 110971628 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva 0731192-03.2021.8.07.0001, movida por Euclides Tiago Júnior em desfavor do agravante, rejeitou, nos seguintes termos, a impugnação por ele apresentada: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por EUCLIDES TIAGO JUNIOR em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 108723895, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) o autor não apresentou os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; c) é necessária a liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento; d) deve ser analisada a possibilidade de se efetuar descontos nos valores devidos. 3. Resposta à impugnação no ID n. 110943608. 4. É o breve relatório. Decido. 5. A liquidação por arbitramento afigura-se cabível, porquanto todos os fatos aventados pelas partes são pretéritos, sendo suficiente a realização de prova pericial para esclarecer o montante devido ao autor. 6. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 7. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 8. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos de que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, que o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 9. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 10. A referência abstrata a eventuais abatimentos, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que tal proceder afetaria o saldo devedor, torna descabida a sua incidência, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 11. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 11.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 12. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 12.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 12.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 13. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 14. Decorrido esse prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 15. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 15.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 15.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 15.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 15.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 15.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 16. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. Em razões recursais (Id 32262958), o agravante, inicialmente, narra que a presente liquidação provém de “decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o Ministério Público Federal e como réus o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).” Diz ter apresentado “contestação que, após a formação do contraditório, teve determinadas teses de defesa afastadas, houvera a fixação de parâmetros de cálculos e determinação de realização de perícia”. Alega haver litisconsórcio passivo necessário entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, sendo necessário o chamamento deles ao processo, nos termos dos arts. 130 e 132 do Código de Processo Civil, devido à atribuição normativa dessas entidades por ele seguida e aos efeitos da sentença liquidanda que sofrerão com o ulterior exercício do direito de regresso. Entende que não tem responsabilidade e que a demanda deve ser extinta em relação ele nos termos do art. 485, VI, do CPC. Entende ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação individual provisória, porque foi perpetuada com a distribuição da ação coletiva e com a prolação da sentença na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União (processo 94.0008514-1, atual 0008465-28.1994.4.01.3400), nos termos do art. 43 do CPC e dos arts. 93 e 98, § 2o, I, do CDC. Defende que o interesse da União como ré é suficiente para que o processo tramite na Justiça Federal, de acordo com o art. 109, I, da CF. Argumenta que o título não pode ser exigido porque o agravado não comprovou que tem direito ao recebimento proveniente da diferença entre os índices de correção aplicado e reconhecido do devido, porque a cédula de crédito rural 87/00383-X foi liquidada em 29/6/1989, antes da verificação da inflação de 84,32% em março de 1990. Defende que o agravado não tem direito a valor algum. Por isso, requer a extinção da presente execução, nos termos do artigo 525, §1o, III, do CPC. Assevera que, caso não seja esse o entendimento, não devem incidir juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, mas da citação na liquidação individual, de acordo com o art. 240 do CPC e o art. 405 do CC, uma vez que ajuizada pelo titular do direito material. Deduz, assim, que sua constituição em mora, na ação coletiva movida em seu desfavor por terceiro, é indevida. Pugna pela utilização dos índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, sob o argumento de que a sentença coletiva produz efeitos em âmbito nacional. Argumenta que a correção monetária do valor da prestação e do saldo devedor deve observar a tabela aplicada no âmbito da Justiça Federal nos períodos em que forem verificados (IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; - INPC de 03/1991 a 11/1991; - IPCA (série especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 12/2000; - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; - IPCA-E de 01/2001 a 12/2015). Salienta ter a ação civil pública abrangência nacional e, por esse motivo, considera injustificável a adoção de índices distintos. Defende a aplicação dos juros de mora diversamente do estabelecido em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil em 11/1/2003 e após em 1% ao mês, porque a União, que é litisconsorte passiva necessária na ação civil pública em que exarada a sentença liquidanda, defende, em embargos de declaração opostos no processo coletivo ainda em tramitação, a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que estipula os juros de mora pelo índice oficial da poupança. Considera, em razão do litisconsórcio, que os juros de mora aplicados à Fazenda Pública incidem concretamente, porque a condenação é uma só para todos os litisconsortes. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 995 e inciso I do artigo 1.109 do CPC, para sobrestamento do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva, até o julgamento definitivo do recurso, de modo a evitar a prática de atos ilegítimos pelo juízo de origem. Ao final, requer: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. A reforma da r. decisão agravada a fim declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo; c. Seja reconhecida a carência da ação, conforme bem explanado nas linhas pretéritas, não restando conclusão diversa senão a extinção do processo sem julgamento do mérito, com arrimo no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil; d. Seja reconhecida a INEXIGIBILDADE do título, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil; e. A reforma da r. decisão agravada a fim de que seja aplicada a atualização a tabela de correção monetária da Justiça Federal, conforme apontado na decisão da ação civil pública; f. A reforma da r. decisão agravada a fim de que seja os juros moratórios contados a partir da citação no presente cumprimento de sentença, devendo ser única a sua incidência; Preparo recolhido (Ids 32264863 e 32264865). É o relato do necessário. Decido. 1. Da irregularidade formal do agravo de instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação O agravado arguiu, em defesa, a inexistência de indébito a ser repetido para o agravado e a ausência de interesse de agir. Alegou que o agravado não comprovou possuir direito ao recebimento da diferença de valores pretendida, já que a operação n. 87/00383-X foi liquidada em 29/6/1989, antes da verificação da inflação de 84,32% em março de 1990. Diante da ausência da exigibilidade da operação apontada, requer a extinção da presente execução, nos termos do parágrafo primeiro do inciso III do artigo 525 do CPC. Por isso, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o inciso VI do art. 485 do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva a extinção da ação de liquidação individual de sentença coletiva mediante a alegação de falta de documentos comprobatórios da dívida e inexistência do débito pela quitação antes de março de 1990. Na réplica à impugnação oferecida pelo recorrente no processo principal, o agravado impugnou os documentos coligidos pelo agravante, porque os extratos que exibiu não retratam os valores que foram movimentados em sua conta corrente à época, porque correspondem a quantias expressas em real e não na moeda à época em circulação. O magistrado, na decisão agravada, considerou existentes documentos exibidos pelas partes para o processamento da demanda por arbitramento e franqueou ao recorrente a exibição de outros para a perícia e determinou a realização da perícia contábil para apuração do valor devido com nomeação do perito para a execução do trabalho. Confira-se: 8. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos de que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, que o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 9. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 10. A referência abstrata a eventuais abatimentos, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que tal proceder afetaria o saldo devedor, torna descabida a sua incidência, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. Menciono que o art. 509, caput e inc. I, do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O e. Tribunal Regional Federal da 1a Região a reformou para julgar improcedente o pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês. Verifico, todavia, ter o i. juiz indicado, na decisão agravada, a necessidade de perícia contábil para apuração de eventual quantia para ser restituída ao agravado na liquidação individual provisória da sentença coletiva na ação civil pública (Id 110971628 - p. 2, do processo de referência: (“No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial.”). A controvérsia sobre o valor devido ao agravado motivou a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido, portanto o cumprimento individual da sentença coletiva depende da elaboração de cálculos pelo perito contábil para a apuração de eventual valor a ser devolvido ao agravado, de maneira que, sem a realização da prova pericial determinada pelo juízo de origem, fica inviabilizada a apreciação dos argumentos colacionados pelo agravante, tal como a legalidade no pagamento e atualização realizados à época da baixa das cédulas rurais, questões não apreciadas na decisão agravada. A questão, portanto, é controvertida e constitui o objeto da liquidação. A alegação defensiva do agravante demanda comprobação probatória documental para viabilizar o trabalho do perito. Sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, o agravante reitera a alegação de inexigibilidade da obrigação da qual o agravado pugna pelo reconhecimento na ação de liquidação individual provisória da sentença coletiva. É manifesta, contudo, a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, reiterando os fundamentos trazidos na impugnação ao pedido de liquidação individual de sentença coletiva. É evidente que o juízo a quo acolheu a tese da réplica à impugnação ao considerar que o autor exibiu documentos bastantes para atestar a relação jurídica com o recorrente. Além disso, os documentos apresentados pelo agravante não comprovam a inexistência da obrigação que o agravado pretende ver reconhecida com a liquidação individual da sentença coletiva. Deveria o agravante ter se contraposto ao fundamento da decisão agravada e não simplesmente insistir na alegação deduzida na impugnação de falta de exibição de documentos indispensáveis ao pedido de liquidação individual da sentença coletiva pelo recorrido e de quitação do mútuo pelo agravado antes da aplicação da correção monetária em março de 1990. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos que não se relacionam com a fundamentação adotada, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão agravada não viabilizam o trânsito recursal nessa parte. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento considerado para a rejeição da impugnação e a determinação de realização da perícia contábil para apuração da existência de débito e de seu valor. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Desse modo, não atende ao requisito da regularidade formal. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação em liquidação. 2. Da inovação recursal no tocante à discussão sobre a correção monetária O agravante defende a utilização dos índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, sob o argumento de que a sentença coletiva produz efeitos em âmbito nacional. Argumenta que a correção monetária do valor da prestação e do saldo devedor deve observar a tabela aplicada no âmbito da Justiça Federal nos períodos em que forem verificados (IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; - INPC de 03/1991 a 11/1991; - IPCA (série especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 12/2000; - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; - IPCA-E de 01/2001 a 12/2015). Salienta ter a ação civil pública abrangência nacional. Por esse motivo, considera injustificável a adoção de índices distintos. Na decisão agravada, acerca da correção monetária, o juiz decidiu o seguinte: 12.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. Constato que o agravante deduz alegação não submetida ao juízo de origem na impugnação. Nessa manifestação defensiva, nenhum argumento expôs a respeito da correção monetária, conforme se verifica da petição de Id 110943608 do processo de referência. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na supressão de instância, porque essa questão não foi submetida anteriormente à deliberação do juízo de origem na impugnação à liquidação individual da sentença coletiva. O recorrente optou pela imediata interposição do agravo de instrumento, mas deduz, nas razões recursais, questão não resolvida no juízo de origem. Poderia e deveria ter previamente suscitado e promovido o debate da matéria no processo de referência, contudo se valeu açodadamente de instrumento recursal inadmissível no contexto processual em que utilizado. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição a ensejar a nulidade da deliberação colegiada. Colaciono o seguinte julgado desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento na parte em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pela inovação empreendida no debate de questão não submetida à apreciação do juízo de origem concernente à correção monetária do débito a ser liquidado, competente para conhecer da questão no primeiro grau de jurisdição. Diante dessas considerações, o agravo de instrumento será conhecido apenas no que diz respeito ao chamamento do processo da União e do Banco Central do Brasil, à competência da Justiça Federal para processar a liquidação individual de sentença coletiva e aos juros de mora. 3. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. 3.1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há plausibilidade no chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista ser solidária a condenação com o Banco do Brasil S.A. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo, que, solidariamente, os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte, ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Nenhuma utilidade, portanto, se constata no pretendido chamamento ao processo dos devedores solidários. Denota-se ser incontroverso o título executivo judicial na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgados os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante recurso extraordinário contra o acórdão em embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute a constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice IPC de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas do BTNf de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia a propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva em relação aos coobrigados solidários não demandados, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se observa da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão do agravante ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apenas em razão de os coobrigados solidários terem participado da relação processual na ação civil pública e sobre eles ter recaído a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, para certificação do direito em relação a todos os codevedores, o que efetivamente ocorreu. Por esse motivo, desnecessário na etapa de liquidação de sentença, em que o credor optou por demandar apenas um dos coobrigados solidários condenados ao pagamento da indenização. Nesse sentido, em julgamento recente de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 3.2. Da incompetência da Justiça Federal O art. 109, caput e inc. I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem, à competência da Justiça Federal, demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram, como assistentes do autor, a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denoto se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. está organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Portanto, não há sequer que se falar em ferimento aos princípios do contraditório (art. 7o CPC e 5o-LV da CF), da boa-fé processual (art. 5o CPC), da cooperação (art. 6o CPC), da razoabilidade e da eficiência (art. 8o CPC), uma vez que a União foi devidamente intimada a se manifestar, tendo expressado não haver interesse no processo. É o quanto basta para evitar desnecessária declinação da competência para a Justiça Federal. Não se aplica a orientação traçada pelo enunciado 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 3.3. Dos juros legais de mora A sentença liquidanda, a respeito dos juros de mora, estabeleceu que o débito corrigido monetariamente seria acrescido “de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A sentença, na ação civil pública, foi exarada em 20/11/1997, quando vigia o Código Civil de 1916 (Id 102222486 do processo de referência). A decisão agravada, ao fixar os parâmetros para a elaboração do cálculo na perícia contábil, dispôs que o débito corrigido monetariamente será acrescido de “juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês (Id 110971628 - p. 2 do processo de referência). O art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, em sua redação primitiva, foi incluído pela Medida Provisória 2.180-35/2001, posteriormente à prolação da sentença exarada na ação civil pública, ora em liquidação individual provisória. Referido dispositivo legal estabeleceu que “Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano”. Posteriormente, a Lei 11.960/2009 deu nova redação ao dispositivo, para estabelecer que “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. É certo que ao Banco do Brasil S.A. não se aplica o regime jurídico da fazenda pública, porque se trata de pessoa jurídica de direito privado, cujo regime jurídico próprio ainda não foi definido em lei, mas cediço, nos termos do art. 173, § 1o, II, da CF “a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. A Lei 9.494/1997, embora não se insira no tratamento legislativo ordinariamente aplicável ao Banco do Brasil S.A., está abrangida pelo regime jurídico administrativo, que disciplina direitos e obrigações cometidos à fazenda pública. A União e o Banco Central do Brasil, como pessoas jurídicas de direito público, gozam das prerrogativas e se submetem à disciplina do regime jurídico administrativo determinado para a fazenda pública, em estrita observância do princípio da legalidade disposto no art. 37, caput, da CF. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em que o entendimento de o Banco do Brasil S.A. não se submeter ao regime jurídico aplicável à fazenda pública foi expresso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Efeito suspensivo deferido no EREsp no 1.319.232 interposto pela União, visando a discutir a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, não tem qualquer repercussão sobre liquidação provisória do julgado ajuizada apenas contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista que não compõe o conceito de Fazenda Pública. Indefere-se o pedido de sobrestamento. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. A peculiaridade de se tratar de uma sentença coletiva de abrangência nacional configura exceção à regra prevista no inciso II do artigo 516 do CPC (que determina que o cumprimento de sentença se processa no juízo que decidiu a causa em primeiro grau), permitindo o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos daquele prolator da sentença coletiva. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1243887/PR). 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1124764, 07093913920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil S.A. A solidariedade passiva apenas assegura maior possibilidade ao credor de recebimento do débito pela ampliação de responsáveis pelo adimplemento obrigacional, de quem o credor pode legitimamente exercer a pretensão de exigir por inteiro a obrigação, nos termos do art. 264 do CC. No conflito aparente de normas, como concretamente, em que o Código Civil, no art. 406, prevê que “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a resolução se passa pela identificação do regime jurídico aplicado ao débito. No caso concreto, o débito a ser apurado em liquidação deriva de relação de mútuo, em que se decidiu ter sido indevida a aplicação de índice inflacionário em março de 1990 pelo IPC de 84,32%, porque adequado era o de 41,28% para a correção do saldo devedor de obrigação essencialmente disciplinada por normas do direito privado. A devolução da diferença a maior paga pelo devedor é o objeto da pretensão satisfativa movida pelo agravado. A mora, portanto, é regida pelo Código Civil, e como à época em que a sentença em liquidação foi exarada vigia o Código Civil de 1916, o i. juiz prolator aplicou os juros legais de 0,5% ao mês, como previa o art. 1.062: “A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano”. Considero correta a decisão agravada, ao determinar que os juros de mora serão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil em 13/1/2002 e doravante, de 1%, porque este é o montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN, sendo que este prevê que “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. 3.4. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC preconiza se contarem “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva de que resultou o título executivo judicial condenatório no pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990 foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput estabelecia constituir em mora o devedor a citação válida. Essa regra está reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015. Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Constata-se ser a citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor, no caso o agravante. Não se diga ser apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura a efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecem com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, neste sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporto-me à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não existe prevenção do juízo que analisou Ação Coletiva para análise das execuções individuais, sendo necessário, inclusive, nova distribuição. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, e não apenas com a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Desse modo, os juros de mora incidirão desde a data em que se efetivou no processo coletivo. Destarte, em exame perfunctório, próprio dos pleitos liminares, considero que os elementos de convicção reunidos não evidenciam a presença do requisito atinente à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deveria o agravante ter concretamente demonstrado em que consistiria para viabilizar a apreciação desse requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência em âmbito recursal. Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria prejuízo. Não cuidou, no entanto, de demonstrar efetivamente em que consistiria. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como ele não se desincumbiu do ônus probatório a ele atribuído, não se mostra possível reconhecer atendido essa exigência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) ADMITO parcialmente o processamento do agravo de instrumento; b) INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora